Tribunal: TJDFT
Processo: 0712348-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712348-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILZA RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por NILZA RODRIGUES DE SOUZA, em face de decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0713149-93.2023.8.07.0018, que tem como parte requerida o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada foi proferida com o seguinte teor (ID. 190488787 na origem): Vistos etc. No Ofício de ID 189048570 sobreveio informação quanto ao Agravo interposto pelo DF, o qual teve o efeito suspensivo indeferido. Cumpra-se o já determinado nos autos, Decisão de ID 188200381, pois não verifico a possibilidade de expedição de parcela incontroversa neste momento processual, uma vez que há recurso incidente e pendente de julgamento no qual se discute a legitimidade da parte exequente. Assim sendo, aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento 0707574-27.2024.8.07.0000. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes. BRASÍLIA, DF, 19 de março de 2024 15:20:36. PAULO AFONSO CAVICHIOLI CARMONA Juiz de Direito A agravante alega, em síntese: i) que a decisão agravada não pode prosperar, porque na decisão liminar do Agravo de Instrumento 0707574-27.2024.8.07.0000 não foi deferido o efeito suspensivo; ii) que não é necessário o trânsito em julgado do retromencionado recurso, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo executado, sob pena de se criar o esdrúxulo e inexistente direito da Fazenda Pública ao oitavo grau de jurisdição obrigatório; iii) que aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento implica na concessão ex officio de efeito suspensivo; iv) que a suspensão da execução em razão da existência de prejudicial externa implica na afronta ao art. 921, I, do CPC, e na má-aplicação do disposto no art. 313, V, “a”, do CPC. Argumenta que caso assim não entenda, em relação à parcela incontroversa, R$ 7.876,07, seria possível o seu pagamento na forma autorizada pelo art. 535, §4o, do CPC. Sustenta que há perigo de dano diante do risco de expedição de RPV, pois há controvérsia quanto aos índices de correção aplicáveis ao crédito exequendo, além da irreversibilidade da medida, o que demanda a concessão de efeito suspensivo no recurso para evitar o pagamento indevido de verba pública, bem como ocasionar insegurança aos jurisdicionados. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o imediato prosseguimento da execução pelo valor total da dívida, ou ao menos, pelo valor incontroverso. No mérito, pugnam pela reforma da decisão atacada. Preparo recolhido, ID’s. 57351669 e 57351670. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No caso dos autos, trata-se de cumprimento de sentença individual, em que a agravante busca a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, independente do trânsito em julgado dos AGI n. 0707574-27.2024.8.07.0000, pelo valor total da dívida, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, entendo que a r. decisão do Juízo de origem que determinou aguardar o julgamento do Agravo de Instrumento 0707574-27.2024.8.07.0000 (de minha relatoria) deve ser mantida. Com efeito, não se vislumbra risco de dano imediato ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o julgamento de recursos pela 5a Turma Cível deste eg. TJDFT costuma ser célere, o que já bastaria para obstar a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Para além disso, a medida adotada pela r. decisão agravada revela prudência com respaldo no poder geral de cautela do juiz, que é discricionário e previsto no art. 297 do CPC, com o objetivo de evitar decisões contraditórias ou mesmo desnecessárias. Nesse sentido, inclusive, já se manifestou este eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADO. OBJETO DE AGRAVO ANTERIOR. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELA INCONTROVERSA. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. 1. Considerando que está pendente o trânsito em julgado do agravo de instrumento anteriormente interposto em que se discute o índice de correção monetária a ser aplicado na espécie, não há que se falar em reforma da decisão que suspendeu o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do referido recurso. 2. Em face da ausência de preclusão da decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença, melhor aguardar-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto para posterior expedição de requisitórios, sob pena de eventual contradição e tumulto processual. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1658847, 07335873420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. TEMA 28/STF. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 28, surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. 2. Estando ainda pendente de discussão a definição do quantum exequendo, em decorrência dos questionamentos suscitados pelo executado a respeito do índice de correção monetária a ser observado nos cálculos do montante efetivamente devido, imperioso aguardar o deslinde da controvérsia, em atenção ao poder geral de cautela e no intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual. 3. A expedição do requisitório vindicado se encontra vinculado à importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor, consoante entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 28. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1760186, 07271460320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, , Relator Designado: CARMEN BITTENCOURT 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no DJE: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PENDENTE DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUSPENSÃO DO FEITO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO TOCANTE À PARTE INCONTROVERSA. TEMA 28 DO STF. TUMULTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Possível o prosseguimento do cumprimento de sentença pela parte incontroversa nos termos da tese fixada pelo STF no tema 28: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor", inexistindo óbice por parte do sistema do e. TJDFT para pagamento de precatório em valor inferior a 10 (dez) salários mínimos. 2. Ocorre que "o pagamento do valor incontroverso encontra óbice no SAPRE - Sistema de Administração de Precatórios, pois, para que seja possível a expedição de precatórios com valor inferior a 10 (dez) salários mínimos, são necessários ajustes no Sistema após solicitação do juízo da execução à COORPRE. A imprescindibilidade de ajustes no SAPRE para permitir o cumprimento da decisão, aliada à existência de possíveis quantias posteriores a serem expedidas, indica que a expedição do valor incontroverso, neste momento processual, é medida inadequada por gerar evidente tumulto processual" (Acórdão 1722237, 07142416320238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Por conseguinte, em homenagem ao princípio da colegialidade, curvo-me ao posicionamento prevalente nesta Turma Recursal, a fim de afastar a expedição de RPV "para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor"", uma vez que possui o potencial de causar ao feito originário tumulto processual, ofendendo, assim, os princípios da celeridade e duração razoável do processo. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1744529, 07189669520238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, reputo ausente o risco de dano imediato ou risco ao resultado útil do processo, nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Cientifique-se ao d. Juízo a quo, nos temos do art. 109, inciso I do Código de Processo Civil. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. À Secretaria: determino a associação dos presentes autos ao agravo de instrumento no 0707574-27.2024.8.07.0000 para julgamento em conjunto dos méritos dos recursos pelo Órgão Colegiado. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital